Tribunal: TJDFT
Processo: 0733438-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733438-40.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL DAL MORO FERNANDES, FERNANDA PRESTES CESAR BUSSACOS PACHECO, PATRICIA BUSSACOS PACHECO RECORRIDO: DELTA AIR LINES INC DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO EM VOO NÃO INTERNACIONAL. TRECHOS DOMÉSTICOS NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. REGÊNCIA. LEI DA RESIDÊNCIA DOS PROPONENTES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO. NÃO CONFIGURADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Nos termos do art. 2o, da Convenção de Montreal, não se aplicam as disposições daquela Norma Internacional ao transporte entre dois pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma escala acordada no território de outro Estado, por não se considerar transporte internacional. 2. Tratando-se de serviços aéreos prestados por empresa estrangeira, em território estrangeiro, a brasileiros resistentes no Brasil, não caracterizado como transporte internacional, impõe-se a incidência da norma prevista no art. 9o, caput e §2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo a qual as obrigações contratuais reputam-se constituídas no Brasil, aplicando-se as normas brasileiras. 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos legais de consumidores e fornecedora (arts. 2o e 3o, CDC), ante o oferecimento dos serviços aéreos por parte da ré no mercado de consumo, o que é contratado pelos consumidores. 4. Nos termos do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a prescrição quinquenal à pretensão à reparação pelos danos causados por fato do serviço. 5. A responsabilidade da fornecedora de serviço aéreo por danos sofridos pelos consumidores pelo atraso em voo é objetiva, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, não se podendo falar em exclusão da responsabilidade quando o atraso decorre da manutenção extemporânea da aeronave, uma vez que tal fato se configura como fortuito interno, por ser típico da atividade finalística da companhia. 6. Não comprovando os autores os prejuízos patrimoniais, na forma do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido relativo aos danos materiais é medida que se impõe. 7. O mero cumprimento irregular do contrato de transporte aéreo, sem outros fatores capazes de violar atributos da personalidade dos consumidores, não é suficiente para caracterizar o dano moral a ensejar a condenação da empresa aérea. 8. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. No mérito, provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, 14, 18, todos do Código de Defesa do Consumidor; 186, 313, 389, 927 e 944, estes do Código Civil; e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de dano indenizável. Invocam dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgado do TJDFT para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 6o, inciso VIII, 14, 18, todos do Código de Defesa do Consumidor; 186, 313, 389, 927 e 944, estes do Código Civil; e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como ao alegado dissenso interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Inclusive, é pacífico no STJ o entendimento de que “Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Além disso, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp 1741821/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010